Tribunal: TJSP
Processo: 1000264-17.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação de restituição de valores. Autora reconhece que indicou dados incorretos para realização da transação. Culpa exclusiva da autora que rompe o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.